Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701938-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: TOTAL ENTRETENIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Prestação de Contas (Processo no 0713204-37.2019.8.07.0001), homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Nas razões recursais, aduz a parte Agravante, em resumo, que muito embora a prestação de contas tenha sido apresentada de forma intempestiva, tal situação não retira o valor comprobatório de que a parte recorrida não possui o direito de receber qualquer valor. Assevera que admitir os cálculos da Contadoria Judicial somente porque houve a prestação de contas fora do tempo se mostra desarrazoada e desproporcional, pois não condiz com a realidade dos fatos e não condiz com os contratos firmados, até porque houve uma prestação de contas, e nesse caso o Agravante impugnou os cálculos da Contadoria, não havendo que se falar em qualquer inércia do recorrente. Afirma que o Juízo de origem apenas acolheu os cálculos da Contadoria Judicial, deixando de analisar os documentos apresentados pelo Agravante, e também não explicitou os motivos que o fizeram concordar com a metodologia e os valores indicados pela Contadoria. Relata o Agravante que apresentou de forma detalhada e simplificada as planilhas com os valores dos débitos. Insurge-se também sobre a metodologia de cálculos utilizada pela Contadoria, apontando o que entende restar equivocado nos valores apresentados. Tece outras considerações em abono a sua tese, e ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo no id. 13955440. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O Juízo a quo, determinou apreciou os cálculos nos seguintes termos: “(...) Cuida-se de ação de exigir contas manejada por TOTAL ENTRENIMENTOS LTDA – EPP em face de BANCO BRADESCO S/A, partes qualificadas nos autos. Foi proferida sentença de parcial procedência no ID 41685162, tendo a financeira requerida sido condenada a “prestar as contas relativas à alienação dos bens indicados no ID 34904018, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não ser lícito impugnar as que o autor apresentar”. Diante da petição apresentada pela empresa autora no ID 44677235, tendente a iniciar a segunda fase da ação, foi a instituição bancária instada a promover a prestação de contas, com as advertências constantes do parágrafo anterior, tendo a referida parte, no entanto, permanecido silente, conforme certificado no ID 46710080. Em obediência ao art. 550, §§ 5o e 6o, do CPC, ofertou a autora os cálculos juntados ao ID 49064851/49065382, tendo a Contadoria Judicial sido intimada, por meio da decisão de ID 49078048, a dizer sobre a adequação de tais demonstrativos. Promovida a juntada dos cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do Juízo (ID 50490667 e 50490733), foram os litigantes instados a se manifestarem, ocasião em que a requerente demonstrou sua concordância (ID 51035054), ao passo em que a financeira impugnou (IDs 51213408/51212082) os valores alcançados pela Contadoria com base nos cálculos anteriormente apresentados pela autora. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir Não obstante a irresignação manifestada pela parte requerida nos IDs 51213408/51212082, tenho por bem HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 50490733, haja vista que realizados em harmonia com àqueles ofertados pela autora nos IDs 49064851/49065382, na forma mercantil e com a individualização dos débitos. Isso porque, apesar de ter sido a financeira devidamente instada a promover a prestação de contas, deixou de fazê-lo no prazo legal, pelo que não se mostra mais possível, nesta assentada, conforme dicção do art. 550, § 5o, do CPC, a impugnação das contas apresentadas pela autora, as quais foram, in casu, devidamente chanceladas pela Contadoria. (...) Precluso esta decisão, anote-se conclusão para sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I. (...)”. (id. 52117279 – processo de origem) Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para acolher os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, decorreu da interpretação conferida pelo Julgador de origem quanto a conformidade dos valores apresentados pela Contadoria e àqueles apresentados pela parte autora, ora recorrida, aliado ao fato de que a ré/agravante deixou de fazer a prestação de contas no prazo legal. Entretanto, nada obstante o entendimento do julgador de origem, na hipótese, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque no caso, trata-se ação de prestação de contas em que apontado equívocos nos cálculos pela parte recorrente. Com efeito, ao menos em juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de decisão na qual já se está encerrando a fase de cumprimento de sentença e que não foi acolhido nenhum dos argumentos impugnados pela Agravante em razão da intempestividade da prestação de contas, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, até porque, a ausência de efeito suspensivo neste recurso poderá acarretar na imediata extinção do feito. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência à d. Juíza da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora